Tribunal: TJDFT
Processo: 0706579-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. JUÍZO CLARO E SEGURO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, mormente quando coerente e harmônica com a versão apresentada em sede inquisitiva, e corroborada por outros elementos probatórios coligidos nos autos. Inviável a absolvição do réu. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, conduzem à formação de um claro e seguro juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal. Havendo pedido expresso da acusação, bem como manifestado o interesse da ofendida em audiência, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (Tema no 983, do Superior Tribunal de Justiça).